Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701399-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, PORFIRIO BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: CAROLINE BARRETO CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo RÉU contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0746647-94.2020.8.07.0016 deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: " (...) DECIDO. Conforme reconhecido na sentença id 91758005, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão porque a questão ora tratada deve ser analisada com base nos preceitos definidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, estabelece o artigo 28 do Código Consumerista que a medida excepcional pretendida pela parte credora tem lugar na hipótese de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Assim, delineados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da empresa devedora, sem sucesso, configurando, assim, o esgotamento patrimonial da executada. Dessa forma, caracterizado o estado de insolvência da empresa fornecedora, encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) Ante o exposto, impõe-se o acolhimento do pedido de suspensão da eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio do sócio P.B.D.S. - CPF XXX.XXX.XXX-00, até a liquidação integral do crédito exequendo. Inclua-se o sócio P.B.D.S. - CPF XXX.XXX.XXX-00 no polo passivo. Indefiro o pedido para que seja revista a decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica em face de Cláudia Barros Rezende dos Santos, pelo mesmo motivo exposto na decisão id 176277985. Intimem-se. Na oportunidade, intime-se a parte credora a dar prosseguimento à execução, anexando aos autos planilha atualizada do débito." (ID 60490378). O agravante sustenta, em síntese, que a mera ausência de bens do devedor não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica da empresa. Aduz que a desconstituição da personalidade jurídica somente é possível "quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, conforme art. 28 do CDC". Assevera que nenhuma destas situações restaram comprovadas nos autos. Aduz que "o mero encerramento irregular das atividades não autoriza a desconsideração, razão pela qual ele não justifica a presunção de “má administração”, a qual, se configurada, ensejaria a aplicação do caput do art. 28, do CDC". Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, seja determinada a exclusão do 2o Agravante do polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 60490379). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que, nesse primeiro momento, não restaram comprovadas. Com efeito, não se desconhece que o sistema legal optou pela aplicação da teoria mais rigorosa da desconsideração da personalidade jurídica, que requer a comprovação de desvio de finalidade da empresa ou confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da empresa. Contudo, a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial, sendo suficiente a comprovação da ausência de bens para penhora e futuro pagamento do débito do fornecedor, ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. No caso dos autos, verifica-se que as pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas (IDs 171293461 e 172156039, dos autos originais). Dessa forma, restam dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito